Tribunal: TJMT
Processo: 1002594-10.2021.8.11.0015
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002594-10.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição, Anulação de Débito Fiscal, Fato Gerador/Incidência, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSA MERY POLI ARGENTA - CPF: 035.126.869-31 (APELADO), THALES ROBERTO BASSO MAMEDE - CPF: 054.404.191-79 (ADVOGADO), MARCENARIA SANTO EXPEDITO LTDA - CNPJ: 09.535.176/0001-12 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), NATALIA DE VASCONCELOS OLIVEIRA RAMOS - CPF: 006.751.493-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 4º, § 6º, DA LEI N.º 11.419/06 - IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA - INTEMPESTIVIDADE RECURSAL RECONHECIDA.

1. A intimação das partes no processo eletrônico, inclusive as da Fazenda Pública, são feitas por meio eletrônico, nos termos da Lei n.º 11.419/06.

2. Intimada da sentença, a Fazenda Pública conta com o prazo de 30 (trinta) dias para recorrer, cujo término acarreta a preclusão consumativa do direito e a intempestividade do recurso.

4. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n.
º
1002594-10.2021.8.11.0015, julgou procedentes os pedidos do Embargante, ora Apelado, reconhecendo a ilegalidade da cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio - TACIN (id. 129351149).

Os aludidos Embargos à Execução foram interpostos por
Rosa Mery Poli Argenta
e pela
Marcenaria Santo Expedito Ltda,
visando ao reconhecimento da prescrição dos créditos tributários presentes na CDA n.º 2017504896, dos períodos de 08/2011, 03/2012 e 03/2013, bem como a inexigibilidade do crédito em relação aos períodos de 03/2014 e 07/2015, ante a ausência de fato gerador da TACIN, sendo que a decisão de origem julgou procedente o pedido, concluindo pela ilegalidade da cobrança da TACIN, conforme decisão lançada no id. 129351132.

Interpostos Embargos de Declaração pelas Apeladas, estes foram acolhidos para constar no
“decisum”
a condenação do Estado de Mato Grosso

ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido com a demanda (id. 129351137).

Após cerificado o trânsito em julgado (id. 129351140) e iniciado o cumprimento de sentença (id. 129351147), aportou nos autos o presente Recurso de Apelação, em que o
Estado de Mato Grosso
, sustenta:

-
preliminarmente
, a nulidade de intimação da sentença e, via de consequência, a tempestividade do Apelo. Para tanto, colaciona imagens da tela do sistema PJe, a fim de demonstrar o erro na intimação enviada à PGE-MT, aduzindo a sua irregularidade, pois, não constou a indicação do nome do servidor do Órgão que teria tomado ciência da intimação. Relata que a PGE-MT encaminhou ao TJMT o Ofício 001/2021/CCE/PGEMT explicando a ocorrência de diversas nulidades de citação em autos de processos eletrônicos e que obteve reposta confirmando a existência de falhas no sistema.

Quanto ao mérito
, argumenta que:

- no julgamento da ADI n.º 1003057-65.2019.8.11.0000 pelo Órgão Especial deste Tribunal, foi declarada a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio - TACIN, com efeito
“ex nunc”
, a partir do trânsito em julgado e que, até que ocorra o trânsito em julgado da decisão, as cobranças decorrentes do art. 100 da Lei Estadual n.º 4.547/82 deverão ser tidas como plenamente hígidas, o que abarca o caso destes autos;

- o intuito visado com a modulação de efeitos é minorar os impactos sobre o interesse público/social (primário e secundário), sendo considerados, pelo Órgão Especial desta Corte, os reflexos que a decisão teria na segurança jurídica; sendo desnecessário o trânsito em julgado do Acórdão proferido na ADI n.º 1003057-65.2019.8.11.0000 para o efetivo cumprimento, bastando a sua publicação.

Postula, por fim, o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença hostilizada.

Consta no id. 129354150, certidão atestando a tempestividade recursal; todavia faz menção equivocada a “Recurso Inominado”.

Contrarrazões (id. 129354152) aduzindo, em síntese:

- a intempestividade do Apelo; inexistência de qualquer irregularidade nas intimações dirigidas ao ora Apelante, bem como preclusão temporal;

- a inexigibilidade da TACIN, ao argumento de que a questão já foi objeto de apreciação pelo STF, ao analisar o RE 643.247/SP (Tema 16), tratando-se, pois de cobrança inconstitucional;

- ilegitimidade passiva, não podendo haver confusão entes a pessoa jurídica e as pessoas físicas que a constituem;

- ocorrência de prescrição, ao fundamento de que todos os créditos tributários cujas datas de vencimento sejam anteriores ao dia 18 de junho de 2013 são inexigíveis, haja vista o transcurso do lustro prescricional;

- não incidência de fato gerador, já que a Apelada não possui Inscrição Estadual ativa deste de 20/08/2013 e os créditos tributários existentes na CDA - “Certidão de Dívida Ativa” n.º 2017504896, tem como como fatos geradores os períodos de 03/2014 e 07/2015, carecendo, pois, de hipótese de incidência tributária.

Contrarrazões da
MARCENARIA SANTO EXPEDITO
(id. 129354152) aduzindo, em síntese:

Recurso dispensado de preparo (id. 129736162).

Desnecessária a intervenção do Ministério Público na lide, nos termos da Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I
-

intempestividade

recursal

Egrégia Câmara:

O Apelante sustenta a tempestividade recursal em vista da nulidade de intimação, ao passo que os Apelados argumentam a inexistência de qualquer vicio no ato intimatório, sendo o Apelo interposto de forma extemporânea.

Consta certidão acerca do trânsito em julgado da decisão de primeiro grau (vide id. 129351140).

Para o
Estado
, não teria havido a regular intimação da sentença por via do sistema PJE, já que não consta do sistema a leitura por representante legal (PGE).

Pois bem.

Ao contrário do que defende o Apelante, não houve erro na intimação que lhe foi encaminhada via sistema. O que ocorreu, na verdade, foi que o seu representante legal não abriu o expediente que lhe foi enviado, tanto que em consulta ao sistema PJe - 1º Grau, vislumbra-se o registro de leitura automática da decisão dos Aclaratórios, tal como consta na aba “Expedientes”:

Quando é encaminhado um expediente pelo PJe, o sistema concede ao usuário um prazo para a sua abertura e registro da ciência. Caso não aberto o expediente pelo destinatário, o sistema registra a leitura automática e inicia a contagem do prazo para a manifestação nos autos, como previsto na Lei n.
º
11.419/2006, que trata sobre a informatização do processo judicial, com destaque para o §3º, do seu art. 5º:

“
Art. 5º. As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.”
(g.n.)

Ademais, a norma inserida no § 6º do mesmo dispositivo legal prevê expressamente que as intimações realizadas nessa sistemática são consideradas pessoais, inclusive para a Fazenda Pública. Confira-se:

“§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo,
inclusive da Fazenda Pública
, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais”
(g.n.).

Ainda sobre as intimações no âmbito do PJe, a Resolução n.º 185 de 18/12/2013, do CNJ prevê:

“
Art. 19. No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, far-se-ão por meio eletrônico,
nos termos da Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006
.

§ 1º As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais, nos termos do § 1º do art. 9º da Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006.

[...]

Art. 21. Para efeito da contagem do prazo de 10 (dez) dias corridos de que trata o art. 5º, § 3º, da Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006, no sistema PJe:

I – o dia inicial da contagem é o dia seguinte ao da disponibilização do ato de comunicação no sistema, independentemente de esse dia ser, ou não, de expediente no órgão comunicante;

II – o dia da consumação da intimação ou comunicação é o décimo dia a partir do dia inicial, caso seja de expediente judiciário, ou o primeiro dia útil seguinte, conforme previsto no art. 5º, § 2º, da Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006.

Parágrafo único. A intercorrência de feriado, interrupção de expediente ou suspensão de prazo entre o dia inicial e o dia final do prazo para conclusão da comunicação não terá nenhum efeito sobre sua contagem, excetuada a hipótese do inciso II”.

A propósito, colaciono entendimento juridprudencial:

“
APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA PELA FAZENDA PÚBLICA - CONFIGURAÇÃO -
INTIMAÇÃO PESSOAL POR MEIO ELETRÔNICO - SENTENÇA MANTIDA
. 1 - Havendo a intimação pessoal do representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono da causa, na forma do artigo 485, § 1º, c/c artigo 183, § 1º, ambos do Código de Processo Civil. 2 -
No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão efetuadas por meio eletrônico e na forma do § 6º do art. 5º da Lei nº 11.419/2006, consideradas pessoais, para todos os efeitos legais
.”
(TJMG - RAC 10000210395596001, , 2ª Câmara Cível, Relatora:
Maria Inês Souza
, julgamento: 09/11/2021; publicação: 10/11/2021) (g.n.)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO PROTOCOLIZADO FORA DO PRAZO.
INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. PROCESSO ELETRÔNICO. ART. 6º, § 5º DA LEI 11.419/2006
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS
. 1. É intempestivo os embargos de declaração interposto após o prazo de 10 (dez) dias (aplicado à Fazenda Pública), nos termos dos artigos 188 e 536 do CPC. 2. No caso dos autos, o prazo para a interposição dos embargos começou a fluir no dia 15.4.2015 e encerrou-se no dia 24.4.2015, conforme certidão da Coordenadoria da Segunda Turma (e-STJ fl. 207). Entretanto, o referido recurso somente foi protocolizado em 11.5.2015. 3.
"De acordo com o § 6º do art. 5º da Lei 11.419/2006, as intimações feitas por meio eletrônico, em portal próprio, aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, inclusive a Fazenda Pública, serão consideradas pessoais, para todos os efeitos legais."
(AgRg no REsp 1488739/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. em 17/03/2015, DJe 25/03/2015) 4. Embargos de declaração não conhecidos.”
(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 659008 RJ 2015/0021023-0, Relator: Min.
Mauro Campell Marques
, julgamento: 18/06/2015, T2 – Segunda Turma, publicação: DJe 26/06/2015) (g.n.)

Diante disso, é oportuno esclarecer que não constou na aba “Expedientes”, do processo no PJe,
o campo “Representante”, figurando em tal espaço a Procuradoria Geral do Estado de Mato Gross, porque a PGE-MT não abriu o expediente que lhe foi enviado, pois, se o tivesse feito, teria constado no sistema a pessoa que efetuou a leitura, como desejado nas linhas traçadas na Apelação. Nesse caso,
como não houve a leitura manual do expediente, consta, corretamente, que o sistema registrou a ciência automática
.

Faz-se pertinente acrescentar que o argumento da Fazenda Pública quanto à falha manual na emissão de intimações no sistema PJe, escoimado no Ofício n.º 001/2021/CCE/PGEMT, enviado pela PGE/MT a esta Corte e supostamente respondido pela Diretoria de T.I. não faz prova de que a falha tenha ocorrido neste caso específico.

As alegações de que obteve resposta sobre a falha sistêmica não passa de ilação teórica, já que não foi colacionado nos autos qualquer documento apto/idôneo a comprovar a indisponibilidade/falha do sistema PJe.

Assim, os motivos aqui explanados me levam ao entendimento de que a Apelação foi, de fato, apresentada de forma extemporânea, pois extrai-se dos autos que o prazo para eventual recurso de Apelação findou-se para o Apelante em 16/11/2021, enquanto a interposição recursal ocorreu em 04/04/2022, revelando a sua manifesta intempestividade.

Ao que foi exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023